Tribunal: TJES
Processo: 5001974-75.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001974-75.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: FABIANA MIRANDA GOMES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5001974-75.2022.8.08.0047

Apelante: Dacasa Financeira S/A

Apelada: Fabiana Miranda Gomes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC, por reputar que a parte autora não instruiu a demanda com documento indispensável à propositura da ação de cobrança.

Em seu recurso, a apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, que aparelhou a ação de cobrança com as faturas do cartão de crédito contratado com a parte requerida, o que é suficiente para o trâmite do processo de conhecimento.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.03.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Dacasa Financeira S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor de Fabiana Miranda Gomes, delineando a causa de pedir no fato do inadimplemento, em tese, de faturas de cartão de crédito.

Ocorre que, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito.

Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante id 3175989 e 3175998, inclusive em reforço suplementar com o id 3176007, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

Justamente por isso, reputo que a extinção embrionária do feito originário pelo magistrado de primeiro grau repercutiu em vício de atividade.

Nesse sentido, a título ilustrativo, dentre outros, destaco o seguinte julgado: TJES,
Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047
, Rel. DES. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PREMILIMAR ACOLHIDA. PROVIDO.

1.
Na ação de cobrança, a rigor, não há exigência de documento específico para que seja demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes permitindo-se,
a priori
, em contrapartida, sejam utilizados todos os meios lícitos de prova na pretensão ajuizada.

2.
Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, bem como apresentar as provas que entendem pertinentes ao julgamento da lide.

3.
Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada.

(TJES, AC Nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Relatora DES.ª CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023).

Por tais razões,
dou
provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.